Tribunal: CARF
Processo: 15374.907885/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.907885/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.627 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2004 a 20/02/2004
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP no
06188.57238.050504.1.3.040991, apresentada em 05/05/2004, por meio da qual o
contribuinte em epígrafe extinguiu débito de 0561IRRF, valendo se de crédito referente
a pagamento indevido ou a maior de PIS, Código: 8109, recolhido em 15/03/2004, no
valor original de R$ 5.557,81.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.907885/2008-64
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.627 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.907885/2008-64

Em 18/07/2008 foi emitido despacho decisório que não reconheceu o crédito pleiteado,
uma vez que o DARF informado foi integralmente utilizado para quitar o débito de
COFINS, do período de 03/2004.
Cientificado em 31/07/2008 (fl. 168), o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 15/16, em 22/08/2008, alegando que retificou a DCTF em
21/08/2008.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade sob o fundamento de ausência de
provas do crédito pleiteado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
DCOMP. AUSÊNCIA DE CRÉDITO
Confirmado que o crédito pleiteado foi totalmente utilizado para quitação do débito do
período e, portanto, não houve apuração de pagamento a maior, mantem se o despacho
decisório que não homologou a compensação.”
Intimada da decisão a contribuinte apresentou manifestação reconhecendo o
equívoca da apuração realizada anteriormente, bem como informa o pagamento do débito
confessado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal de 30 (trinta) dias a contar da intimação, sendo pois, tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre existência de crédito objeto de pedido de
compensação. Na peça recursal a contribuinte alega reconhecer o equívoco do pedido de
compensação apresentado, informa o recolhimento do débito e requer ao final o reconhecimento
da extinção da respectiva cobrança.
A contribuinte junta ao recurso os seguintes DARF e suposto comprovante de
arrecadação:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.627 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.907885/2008-64

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.627 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.907885/2008-64

Verifica-se que o DARF não tem autenticação bancária e o comprovante de
arrecadação refere-se ao crédito informado no pedido de compensação e não ao débito - 0561
IRRF.
Pela documentação apresentada não é possível comprovar o efetivo recolhimento
do DARF, capaz de afastar a cobrança decorrente do indeferimento do pedido de compensação.
Verifica-se que o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do
Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito’. Ausente a prova do pagamento não há a possibilidade de
reconhecimento de extinção do débito objeto de cobrança.
Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital